Tribunal: TJBA
Processo: 8050010-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050010-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA MATTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
FABRICYO TEIXEIRA NOLETO, IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO E COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, declarou de ofício a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Tocantins. A agravante alega que a questão da competência já foi decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, o que impede nova discussão sobre o tema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do juízo na fase de cumprimento de sentença, quando a matéria já foi analisada e decidida no processo de conhecimento, com decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento sufragado pelo STJ, a nulidade processual, ainda que absoluta, como a incompetência do juízo, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

4. Uma vez que a questão da competência já foi expressamente decidida, opera-se a preclusão
pro judicato
, que impede o juiz de reexaminar questões já decididas no mesmo processo, conforme o artigo 505 do Código de Processo Civil.

5. A impugnação ao cumprimento de sentença possui rol de matérias limitado e não autoriza a rediscussão de questões acobertadas pela coisa julgada material, formadas no processo de conhecimento. A via adequada para impugnar vício de incompetência absoluta após o trânsito em julgado é a ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão agravada reformada. Recurso provido para manter a competência do juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Rio Real para julgamento do cumprimento de sentença originário.

Tese de julgamento: "A incompetência absoluta do juízo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser declarada de ofício na fase de cumprimento de sentença quando a questão já foi decidida no processo de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada, operando-se a preclusão."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8050010-23.2025.8.05.0000,
em que

figuram, como agravante,
KATIA MATTOS DE CARVALHO
e, agravada,

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS e UNIMASTER ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.